Tribunal: TJMT
Processo: 1019761-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019761-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (IMPETRANTE), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (PACIENTE), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANY ANDREY GONCALVES FELIX - CPF: 060.935.529-50 (VÍTIMA), PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 056.242.111-47 (VÍTIMA), VANUSA GUIMARAES SOBRINHO SANTANA - CPF: 574.892.891-49 (VÍTIMA), MAURICIO RODRIGUES NETO - CPF: 003.804.022-03 (VÍTIMA), VALDIRAN JOAO DA SILVA - CPF: 972.390.203-63 (VÍTIMA), BENEDITO DE PAULA BUENO DE ALMEIDA - CPF: 667.963.931-04 (VÍTIMA), ELZILENE SOARES LIMA - CPF: 022.065.113-20 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 004.094.041-10 (VÍTIMA), JHEMERSON SOUZA ANJOS - CPF: 081.189.195-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. 1. FALTA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA. RISCO. À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, o qual, supostamente, praticou o crime de estelionato de forma reiterada, e atingiu elevado número de vítimas – arrecadando cerca de R$1.000.000,00 com os golpes praticados, além da notícia de que foi preso em outro Estado de Federação – Aeroporto de Guarulhos/SP- com destino a outro país, revelando-se, portanto a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de ordem de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valci Pinheiro da Silva
que vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT
,
nos autos da ação penal no. 1002087-83.2023.8.11.0078, decretou a
prisão preventiva
do Paciente.

Esclarece que no dia
23.08.2023
, o paciente foi preso no Aeroporto de Guarulhos- SP, em cumprimento ao mandado de prisão no 1002087-83.2023.8.11.0078.01.0001-20, por praticar, em tese, o delito de
Estelionato
(art. 171 do CP).

Defende, que o paciente
é primário,
tem
endereço residencial certo
, é
estabelecido profissionalmente
sendo
empresário
regularmente constituído com local fixo, e que
não
incorrerá em nova atividade ilícita acaso mantido solto.

Diante de tais circunstâncias, aduz que a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes
para evitar a reiteração delitiva, inexistindo qualquer fato concreto que indique que a libertação do paciente poderia colocar em risco a ordem pública, ser inconveniente para a instrução criminal ou tornasse insegura a aplicação da Lei Penal (Id.180059692).

Anexou documentos (Id. 180059693 e seguintes).

A liminar foi indeferida
. (Id. 180535696)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 181758680)

A d.
PGJ
,
recomendou a
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição
(Id. 181758680):

“HABEAS CORPUS” – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ACAUTELATÓRIA, PORQUANTO DESTITUÍDA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP. - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO INSUBSISTENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE DO DELITO – IMPERIOSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

.Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o paciente, valendo-se da sua profissão de
empresário
(Fort Aliança Comércio Veículos Ltda), utilizou-se de sua empresa de compra e vendas de veículos para atrair clientes, e aproveitando-se da confiança das vítimas,
vendeu diversos veículos que estavam em consignação em sua loja, bem como alienou vários veículos sem o consentimento das vítimas, obtendo lucro indevido em prejuízo de outrem, cujo os valores ultrapassam R$ 1.000.000 (um milhão de reais).

A autoridade que jurisdiciona o processo na origem ressaltou no decreto preventivo, além da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, a necessidade da custódia preventiva para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei penal e conveniência da instrução criminal
. Para tanto, destacou que
“
o representado praticou, por diversas vezes e em tese, o crime de estelionato, vindo a causar prejuízo de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Assim, a medida é necessária para impedir a reiteração e habitualidade, uma vez que múltiplas condutas foram praticadas em um curto espaço de tempo.”

Além disso, registrou-se que

“o representado se evadiu do distrito da culpa, estando foragido até o momento, sendo a custódia cautelar necessária também para garantir a aplicação da lei penal.” (Id. 180059693)

Além disso, registrou-se que
“o representado se evadiu do distrito da culpa, estando foragido até o momento, sendo a custódia cautelar necessária também para garantir a aplicação da lei penal. ” (Id. 180059693)

Nesse contexto, extrai-se que, em síntese, a prisão preventiva do paciente
se ampara na gravidade concreta dos crimes perpetrados e no risco de reiteração delitiva
, pois, apesar de primário, o paciente cometeu em curto espaço de tempo, dezenas de delitos, além de ter se
evadido do distrito da culpa.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente, em tese, perpetrada de forma reiterada, consignando, ainda, o elevado número de vítimas apuradas até então e a vultuosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes (R$1.000.000,00), fatores estes que sinalizam
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora destacou em seus pronunciamentos que a medida segregatícia seria indispensável, também,
para assegurar a escorreita aplicação da lei penal
, mormente diante do fundado receio de que o increpado venha a foragir, visto que desde que os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial, o paciente já havia desaparecido com alguns veículos, além de não ter sido localizado pelas vítimas.

Não é demais registrar, que tal cautela operada pelo Magistrado foi assertiva, considerando que
2 dias após da decretação da prisão preventiva
(21.8.2023), o paciente foi preso no Aeroporto de Guarulhos-SP (23.08.2023), prestes a embarcar para a capital do Panamá com destino a Cancun- México (Id. 180059694-Pg.98), circunstância que corrobora a imprescindibilidade da cautelar extremada.

E muito embora, o d. causídico tenha colacionado nos autos o
ticket
em que se mostra a previsão de volta ao Brasil, observar-se,
que foi juntado a passagem
sem a previsão de volta para a cidade de Sapezal-MT (distrito da culpa),
também não foi comprovado a data em que se realizou a compra da passagem, não ignorando, ademais, que a reserva do hotel foi realizada no dia 22.8.2023 às 17:37 hrs,
um dia após o decreto
.

(Id. 185705671)

Tais fatores, indicam a propulsão do paciente em evadir-se do distrito da culpa e tornam temerária a soltura do paciente, isso porque
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).

A propósito, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o risco de que o agente venha a foragir acaso colocado em liberdade constitui argumento válido a
justificar a imposição da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre a matéria, é o entendimento deste TJMT:

“(...) Evidenciada a fuga do distrito da culpa, resta justificada a segregação processual, desta feita, para assegurar a aplicação da lei penal. (...)” (N.U 1000859-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Diante desse cenário, conquanto o impetrante sustente que a prisão cautelar do paciente estaria afrontando a razoabilidade, a suficiência e a adequação, o certo é que o
modus operandi
, em tese, utilizado na prática do crime imputado, lesando uma infinidade de pessoas, demonstra a periculosidade deles que demanda uma medida mais drástica do Estado visando garantir a ordem pública.

Prosseguindo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Assim, à vista desse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência do perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar.

De igual modo, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Valci Pinheiro da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023